Tribunal: STF
Processo: MS 37067
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado com o objetivo de questionar a validade jurídica de deliberação emanada de eminente Ministro do E. Tribunal de Contas da União, que recebeu como “mera petição” expediente protocolado pela parte impetrante como “recurso administrativo”.
    Enfatize-se, desde logo, que o ora impetrante tomou ciência desse ato decisório em 20/11/2019. Considerando-se que este mandado de segurança foi ajuizado apenas em 15/04/2020, mostra-se evidente a superação, na espécie, do prazo decadencial de 120 dias (Lei nº 12.016/2009, art. 23), contado da data (20/11/2019) em que o impetrante, por seu Advogado, foi devidamente intimado, por via postal, da decisão questionada neste “writ”.
    Com efeito, operou-se, no caso, a extinção do direito de impetrar o mandado de segurança, pois decorreu, entre 20/11/2019 e 15/04/2020, lapso temporal superior àquele previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009. E, como se sabe, o prazo decadencial, que é preclusivo e improrrogável, não se submete, em face de sua própria natureza jurídica, à incidência de quaisquer causas de interrupção ou de suspensão, fluindo, sempre, de modo contínuo (RT 482/300 – RT 485/330 – RT 530/367 – RT 562/341, v.g.).
    Esse entendimento – é oportuno ressaltar – tem o beneplácito de autorizado magistério doutrinário (EDUARDO ARRUDA ALVIM, “Mandado de Segurança”, p. 114, item n. 6.1, 2ª ed., 2010, GZ Editora; CASSIO SCARPINELLA BUENO, “Mandado de Segurança”, p. 199/200, item n. 3, 5ª ed., 2009, Saraiva; FERNANDO DA FONSECA GAJARDONI, MÁRCIO HENRIQUE MENDES DA SILVA e OLAVO A. VIANNA ALVES FERREIRA, “Comentário à Nova Lei de Mandado de Segurança”, p. 120, item n. 2, 2009, Editora Método), cabendo referir, por relevante e pertinente, o ensinamento de HELY LOPES MEIRELLES (“Mandado de Segurança e Ações Constitucionais”, p. 61, item n. 7, 33ª ed., 2010, atualizada por Arnoldo Wald/Gilmar Ferreira Mendes, Malheiros):
    “7. Prazo para impetração
    O prazo para impetrar mandado de segurança é de cento e vinte dias, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado. Este prazo é de decadência do direito à impetração e, como tal, não se suspende nem se interrompe desde que iniciado.” (grifei)
    Cumpre assinalar, ainda, por necessário, que o preceito inscrito no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 – que delimita o âmbito temporal de impetração do mandado de segurança – não ostenta qualquer eiva de inconstitucionalidade. Foi por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o art. 18 da revogada Lei nº 1.533/51 (que foi fielmente reproduzido pelo art. 23 da Lei nº 12.016/2009), veio a proclamar, em reiteradas decisões, a recepção dessa norma legal pela vigente Constituição da República (RTJ 142/161 – RTJ 156/506, v.g.):
    “Não ofende a Constituição a norma legal que estipula prazo para a impetração do mandado de segurança. A circunstância de a Constituição da República nada dispor sobre a fixação de prazo para efeito de ajuizamento da ação mandamental não inibe o legislador de definir um lapso de ordem temporal em cujo âmbito o ‘writ’ deve ser oportunamente impetrado.”
    (RTJ 145/186, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “– Com o decurso, ‘in albis’, do prazo decadencial de 120 dias, a que se refere o art. 18 da Lei nº 1.533/51 – cuja constitucionalidade foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal (RTJ 142/161 – RTJ 145/186 – RTJ 156/506) –, extingue-se, de pleno direito, a prerrogativa de impetrar mandado de segurança.”
    (RTJ 177/774-775, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Impõe-se registrar, por relevante, que essa orientação jurisprudencial acha-se, presentemente, consolidada na Súmula 632 desta Suprema Corte, cujo enunciado assim dispõe: “É constitucional  lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança” (grifei).
    Destaque-se, finalmente, segundo reconhece esta Corte (RTJ 126/945 – RTJ 177/774-775, v.g.), que a extinção do direito de impetrar o “writ” constitucional em questão não afeta nem compromete o direito material eventualmente titularizado pelo autor da ação mandamental, a quem fica assegurado, por isso mesmo, o acesso às vias ordinárias:
    “MANDADO DE SEGURANÇA – PRAZO DECADENCIAL (LEI Nº 1.533/51, ART. 18) – CONSUMAÇÃO (…) – RECURSO IMPROVIDO.
    – Não se conhece de mandado de segurança quando impetrado fora do prazo decadencial a que se refere o art. 18 da Lei nº 1.533/51.
    A extinção do direito de impetrar o ‘writ’ constitucional  não gera a extinção do direito material eventualmente titularizado pelo impetrante, a quem se reconhece, em consequência, observadas as normas legais, a possibilidade de acesso às vias processuais ordinárias.”
    (RTJ 158/846, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço da presente ação de mandado de segurança, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator